Tribunal: STF
Processo: Rcl 51684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Luiz Carlos Luna dos Santos para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica afirma que



    “[p]or decisão de 21/01/2022, foi declarado o direito do reclamante à progressão ao regime semiaberto.



    A decisão foi encaminhada ao estabelecimento prisional, mas a remoção ainda não se efetivou. 



    A defesa requereu que a Secretaria de Administração Penitenciária informasse a posição do sentenciado na lista única de remoção e que fossem aplicados os parâmetros do RE 641.320/RS, concedendo-se a prisão domiciliar. 



    A magistrada não acolheu os pleitos, concedendo prazo de 45 dias para o efetivo cumprimento da decisão de remoção” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[n]o estabelecimento prisional em que o defendido está preso a ocupação é de 177% da capacidade” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Argumenta, ainda, que 



    “[e]ssa superlotação retira qualquer possibilidade de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais e com dignidade, o que significa distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de enfermidades, levando a morte ou ao agravamento de situações absolutamente tratáveis em situação de liberdade, além de outras nefastas consequências” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que,



    “[...] considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    “[...] o deferimento de liminar para colocação imediata do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto há meses (e que está ilegalmente em presídio destinado ao regime fechado), em prisão domiciliar ou regime aberto, com a delegação da fixação e controle das devidas condições ao juízo reclamado.



    No mérito, requer a confirmação da liminar concedida, para que o reclamante seja mantido em prisão domiciliar ou em regime aberto até o surgimento de vaga no regime intermediário” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “[...]



    Em atenção ao ofício referente aos autos da Reclamação nº 51.684, em que é reclamante LUIZ CARLOS LUNA DOS SANTOS, autos do processo de execução criminal nº 0015932-75.2018.8.26.0041, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que o sentenciado ostenta condenações pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, totalizando mais de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.



    Por decisão datada de 21/01/2021 foi declarado ao sentenciado o direito a progredir para o regime semiaberto, uma vez que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para tanto. Na mesma oportunidade, assinalei prazo de 45 (quarenta e cinco) dias à autoridade prisional para que informe ao Juízo a efetiva remoção do sentenciado para estabelecimento da rede SAP compatível com o regime intermediário (fls. 402/403).



    Em 03/02/2022 requereu a DPE a imediata remoção do sentenciado ao regime semiaberto. Por despacho de mesma data, considerando o prazo assinalado na decisão alhures citada, determinei fosse aguardado seu decurso (fls.409). 



    […]” (pág. 24 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado.



    2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução.



    4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator